Tribunal: TJDFT
Processo: 0730176-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730176-80.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ CARDOSO BENTO REPRESENTANTE LEGAL: I. B. B., JULIANA BAGANHA BENTO, G. B. B., JULIA HADASSA BAGANHA BENTO, MARCILENE RODRIGUES BAGANHA BENTO AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE PAULO JOSÉ CARDOSO BENTO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700202-33.2020.8.07.0011, proposta por FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 131507920 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro indeferiu o pedido formulado pelo agravante, objetivando a quitação dos valores devidos pela contratação de mútuos pelo de cujus, por meio do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito (FGQC). No agravo de instrumento interposto, o executado aduz que o de cujus firmou 3 (três) contratos de mútuo com a agravada (n°s. 300000531831, 300000570782 e 300000650443) e que, após o pagamento de algumas parcelas, incorreu em inadimplemento, o que deu ensejo ao ajuizamento de execução em seu desfavor, em janeiro de 2020. O agravante afirma que o executado veio a óbito em 25 de maio de 2021, devendo ser saldada a dívida, com base nas cláusulas contratuais que instituem o Fundo Garantidor de Quitação de Crédito (FGQC), utilizado para a quitação do saldo devedor do empréstimo em caso de falecimento do mutuário. Prossegue defendendo a aplicabilidade da Lei n. 8.078/1990 ao caso em apreço, especialmente no que diz respeito à interpretação das cláusulas contratuais de modo mais favorável ao consumidor e ao dever dos fornecedores em prestar informações adequadas. Ao final, o agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a tramitação da demanda executiva até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, requer a reforma do r. decisum, a fim de que seja declarada satisfeita a obrigação e, consequentemente, resolvida a demanda executiva. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados nos ID’s 39161562 e 39161562. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido objetivando a quitação da dívida objeto da execução, pelo Fundo Garantidor de Quitação de Crédito (FGQC) previsto nos títulos que aparelham a demanda executiva. Trata-se, portanto, de ato judicial cujo conteúdo decisório é negativo, é evidente a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, da pretensão recursal deduzida, extrai-se que, na verdade, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a finalidade de sobrestar a tramitação do feito executivo até o julgamento do agravo de instrumento. Assim, por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência, examino a pretensão de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A antecipação dos efeitos da tutela recursal consubstancia-se em instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos nesta instância recursal, constata-se não estar evidenciada a probabilidade do direito do agravante ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da tramitação da demanda executiva. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se haveria incidência da cláusula instituidora do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito (FGQC) em contratos de mútuos inadimplidos, para fins de declaração da quitação do saldo devedor dos empréstimos em decorrência do falecimento do mutuário. De início, é preciso ressaltar que, nada obstante a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa ao Consumidor às entidades abertas de previdência complementar, aos contratos de mútuo firmados entre entidades de previdência privada e seus participantes aplicam-se a Lei de Usura e o Código Civil. Com efeito, a despeito de o enunciado da Súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça indicar que o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicável aos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, é pacífico o entendimento de que o aludido diploma legal também é inaplicável a contratos de mútuo firmados com entidades fechadas, conforme pode ser verificado nos seguintes julgados: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MÚTUO FENERATÍCIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar. 2. Incidência dos termos do enunciado 563 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 3. Retorno dos autos à origem para reapreciação do recurso de apelação. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1778894 DF 2018/0295839-3, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 24/02/2021) – grifo nosso. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. MÚTUO FENERATÍCIO REALIZADO POR ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVA ANÁLISE DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações de direito civil envolvendo participantes e/ou beneficiários e entidades fechadas de previdência complementar. 3. Nos termos da Súmula 563 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas. 4. Retorno dos autos à origem para reapreciação do recurso de apelação. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1714807/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA E MÚTUO. ENTIDADE FECHADA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA 563/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Súmula 563/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas." 2. Segundo orientação firmada nesta Corte, mesmo nos contratos de mútuo não haverá incidência do CDC quanto a relação estabelecida com previdência privada fechada, aplicando-se a Súmula 563/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1338738/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 03/10/2019) – grifo nosso. Corroborando a tese de inaplicabilidade das normas de proteção ao consumidor ao caso dos autos, trago à colação julgado desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÕES CIVEIS. AÇÀO MONITÓRIA. MÚTUO BANCÁRIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RECURSO ESPECIAL. REAPRECIAÇÃO DO FEITO. FUNCEF. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CDC. INAPLICABILIDADE. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADO. FUNCEF. EQUIPARAÇÃO A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 29 DA LEI 8.177/1991. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO EM RAZAO DE DESEMPREGO. AUSENCIA DE AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL E LEGAL. FACULDADE DO CREDOR. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. ADVENTO DO TERMO FINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os presentes autos retornaram a esta Relatora para nova análise do recurso, diante do provimento do Resp 1.778.894/DF interposto pela autora, que afastou a aplicação das normas consumeristas ao caso em apreço. 1.1 Neste cenário, é de rever, neste ponto, o entendimento fixado no anterior acórdão. 2. Diante do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos, as cláusulas contratuais devem ser analisadas sob a vertente do direito obrigacional. 3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando, mesmo que de forma sucinta, o apelante ataca dos fundamentos da sentença recorrida. Precedentes. 4. Nos termos do art. 71, parágrafo único, da LC 109/2001, as entidades fechadas de previdência privada, além dos benefícios previdenciários, podem realizar quaisquer operações comerciais ou financeiras, desde que a operação seja concretizada com patrocinador, participante ou assistido que, nessa condição, realize a contratação. 4.1. As entidades fechadas de previdência privada equiparam-se às instituições financeiras para efeito de celebrar contratos de mútuo com seus participantes (art. 29 da Lei 8.177/1991), admitindo a incidência da capitalização mensal dos juros quando pactuada. 5. A jurisprudência atual deste Tribunal evoluiu para se alinhar àquela da Corte Superior, julgando válida a capitalização mensal de juros, nos contratos celebrados após 31/03/2000, e desde que conste expressa previsão contratual neste sentido. 5.1. A pactuação da capitalização mensal pode ser validamente observada pela mera avaliação das taxas mensal e anual, ou seja, quando a taxa anual prevista no contrato é superior ao duodécuplo da taxa mensal de juros. 6. O desemprego do devedor não autoriza o parcelamento do débito, não sendo possível impor ao credor tal ônus por ausência de previsão contratual e legal. 7. Tratando-se de dívida líquida e certa, com termo estipulado para pagamento, os juros moratórios são contados da data do vencimento, pois a mora, nesse caso, decorre do simples descumprimento da obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 7.1. Segundo o princípio do dies interpellat pro homine, o devedor estará constituído automaticamente em mora com o advento do termo. Assim, a inadimplência se configura pelo simples decurso do prazo, incidindo a partir daí as consequências jurídicas típicas. 8. Tendo a ação monitória sido julgada procedente para constituir o título executivo judicial, devem os honorários de sucumbência observar o disposto no art. 85, § 2o do Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses em que o seu valor for irrisório ou inestimável (art. 85, § 8o do CPC) ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 9. Apelações conhecidas. Negou-se provimento ao recurso do réu e deu-se provimento ao recurso da parte autora. (Acórdão 1350461, 00244966520168070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. FUNCEF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CDC. SÚMULA No 563 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ANATOCISMOS. PREVISÃO. EXPRESSA. Súmula 541 do STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO CABIMENTO. CLÁUSULA CONTRATUAL NULA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DESATENDIMENTO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. Trata-se de embargos à execução oposto em desfavor de FUNCEF, cujo objeto era contrato de mútuo, no qual o executado pede, o reconhecimento prazo prescricional quinquenal, por se tratar de débito líquido originado de instrumento particular de contrato de mútuo; a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; e, a nulidade da cláusula referente aos honorários contratuais de 20%. 2. Nos termos do art. 240, §1o, do CPC, "A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação". Prejudicial de prescrição afastada. 3. De acordo com a Súmula 563 do STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas". Dessa forma, assentada a natureza jurídica de entidade de previdência fechada da embargada, caberia ao mutuário demonstrar o distinguish apto a afastar o precedente vinculante. 4. Expressa, no contrato, as taxas anuais e mensais tem-se a vinculação à Súmula 541 do STJ: "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 5. Na jurisprudência dominante da Corte Infraconstitucional e na doutrina de escol prevalece o entendimento que a melhor exegese para a expressão "honorários de advogado" utilizada nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil é a que alcança apenas os eventualmente pagos ao causídico para sua regular atuação, no intento de recebimento amigável da dívida. Assim, afasta-se a sua inclusão cumulativa como cláusula contratual sancionatória. 6. Não atendido o desiderato do § 4o do art. 919 ("Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução"), está assentado que o embargante não se desincumbiu do próprio ônus processual quanto ao fato constitutivo do próprio direito (art. 373, I, do CPC), ensejando, dessarte, a improcedência do pedido de excesso de execução. 7. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1338043, 07061507120208070005, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. CDC. INAPLICABILIDADE. ENUNCIADOS N.o 563 E N.o 321 DA SÚMULA DO STJ. FUNDO GARANTIDOR PARA A QUITAÇÃO DO CRÉDITO - FGQC. GARANTIA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA. LEGALIDADE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. I - Consoante os Enunciados n.o 563 e n.o 321 da Súmula do STJ não se aplica o CDC às Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC). II - A cláusula que dispõe sobre a contratação de Fundo Garantidor para a Quitação do Crédito - FGQC estabelece uma garantia contratual - e não o fornecimento de produto ou serviço -, o que afasta a alegação de existência de venda casada. III - Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários extrajudiciais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido. IV - Em regra, nos contratos de mútuo, considera-se como termo inicial para a incidência dos juros de mora e da correção monetária a data do inadimplemento de cada prestação. No entanto, no caso em comento, foi apresentada planilha atualizada dos débitos e reconhecido em sentença que nela consta a incidência dos juros de mora, dos juros remuneratórios, da correção monetária e da multa nos exatos termos do pactuado, revelando-se adequada a consideração da data do cálculo atualizado do débito como termo a quo. Precedente. V - Deu-se parcial provimento ao recurso da autora. (Acórdão 1231945, 07070285320178070020, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Na hipótese particular dos autos, o falecimento do mutuário ocorreu após o ajuizamento da ação de execução em seu desfavor, oportunidade em que o espólio passou a compor o polo passivo da demanda. Com a regularização da representação processual, foi requerida a aplicação das cláusulas contratuais instituidoras do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito, com a consequente extinção da dívida exequenda. Da análise dos contratos firmados entre as partes (ID’s 54381901 e 54381903) constata-se que foi pactuado o pagamento mensal das parcelas do fundo garantidor, nos seguintes termos: O Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) será utilizado para quitação do saldo devedor do empréstimo, em caso de falecimento do MUTUÁRIO ou nas situações definidas pela Diretoria Executiva da FUNCEF. Parágrafo primeiro - No ato da contratação será cobrada a primeira parcela de FGQC, a qual será calculada sobre o valor do empréstimo, observada a idade do participante na data da contratação, conforme deliberação da Diretoria Executiva da MUTUANTE. Parágrafo segundo – Sobre o saldo devedor atualizado incidirá, mensalmente, o percentual constante na planilha de escalonamento para o FGQC, aprovada pela Diretoria Executiva da MUTUANTE. Da cláusula contratual transcrita, extrai-se a conclusão de que Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) se caracteriza como um seguro de pagamento mensal, de prestações sucessivas, destinado a quitar o saldo devedor do contrato no caso de morte do mutuário, ou outras situações definidas pela Diretoria Executiva da FUNCEF, não havendo previsão de cobertura para o caso de mera inadimplência. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o Fundo Garantidor para Quitação de Crédito não pode ser aplicado nos casos de inadimplemento do mutuário em relação ao pagamento das parcelas pactuadas. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO - FGQC. INVIABILIDADE. CALCULADORA DO CIDADÃO. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. SUPRESSIO. INSUBSISTENCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. ESTIPULAÇÃO POTESTATIVA. RESSARCIMENTO. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBENCIA RECIPROCA, MAS NÃO EQUIVALENTE. 1. Inviável interpretar a Cláusula Nona do contrato "de forma mais benéfica ao consumidor" de forma a definir quitação das dívidas contratadas pelas parcelas vertidas ao Fundo Garantidor de Quitação de Crédito - FGQC: trata-se de cláusula instituída expressamente para a garantia de restituição do valor tomado em caso de morte do mutuário. Fato de a Diretoria Executiva da Funcef não ter deliberado e/ou definido outras possibilidades de utilização do FGQC não lhe retira a "transparência" e certamente não impediu a requerida de prosseguir com o contrato. 2. O cálculo apresentado pela devedora-apelante foi realizado na calculadora do cidadão disponibilizada pelo Banco Central do Brasil, instrumento que não se revela hábil para aferir taxa de juros praticada pelas instituições financeiras de maneira precisa; presta-se a simulações, já que não abarca eventuais seguros contratados, desconsidera capitalização mensal de juros e outros encargos operacionais e fiscais decorrentes do negócio jurídico. 3. O instituto "duty to mitigate the loss" pressupõe que, " além do exercício tardio do direito de ação, o credor tenha violado, comprovadamente, alguns dos deveres anexos ao contrato, promovendo condutas ou omitindo-se diante de determinadas circunstâncias, ou levando o devedor à legítima expectativa de que a dívida não mais seria cobrada ou cobrada a menor" (AgInt no AREsp 1154040/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018). Não foi o caso. 4. Nenhuma indicação de viabilidade do pretendido reconhecimento do instituto supressio, que significa possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual em razao de justa expectativa do devedor de prorrogação no tempo do não-exercício do direito correspondente pelo credor - REsp 953.389/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 15/03/2010). 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, a contratação de advogado para defesa judicial de interesses da parte não constitui dano material passível de indenização. Precedentes. 6. Cláusula desproporcional e excessivamente onerosa que atribui ao mutuário a obrigação de arcar com custos de cobrança judicial da dívida, puramente potestativa e estipulada antecipadamente em contrato eletrônico de adesão e em percentual incompatível com a lógica do arbitramento judicial de honorários, impondo a obrigação de ressarcir custos derivados da cobrança fixados ao puro arbítrio da mutuante e em prejuízo exclusivo do mutuário. Além disso, relembra-se que a expressão "honorários de advogado", contida nos arts. 389, 395 e 404 do Código Civil, compreende apenas a atuação extrajudicial, excluindo-se, por outro lado, aqueles destinados à atuação em juízo. Precedentes. 7. Atualização monetária não constitui acréscimo material, mas simples mecanismo de recomposição da perda inflacionária. Assim, no caso de dívida de valor, a correção monetária deve incidir a partir do vencimento. Ademais, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo de vencimento, os encargos moratórios também incidem desde o vencimento da dívida, nos termos do art. 397, caput do Código Civil, hipótese de mora ex re. 8. Caso em que o valor da condenação já incluía correção monetária e juros de mora desde o vencimento da dívida até a data da elaboração dos cálculos, marco a ser observado, dando continuidade à atualização, sob pena de indevida reincidência. 9. Corretamente definida em sentença a sucumbência recíproca, mas não equivalente (artigo 86, caput, CPC), nada a alterar no ponto. 10. Recurso da autora FUNCEF conhecido e parcialmente provido. Recurso da requerida conhecido e desprovido. (Acórdão 1408303, 07015233620208070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INADIMPLÊNCIA. FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO. DESTINAÇÃO. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NÃO CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1. Sendo o juiz o destinatário da prova, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode dispensar a dilação probatória e/ou utilizar o acervo probatório disponível nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento da realização de prova testemunhal. 2. A cobrança do valor inadimplido referente aos contratos de mútuo pactuados nas modalidades de novo crédito variável e fixo, junto à entidade de previdência privada, acrescido dos encargos pactuados, não se mostra abusiva. 3. A Cláusula que prevê a utilização do Fundo Garantidor de Quitação de Crédito é uma garantia contratual que deve ser aplicada nos casos de falecimento do mutuário ou em situações definidas pela Diretoria Executiva da FUNCEF. 4. O pagamento da dívida deve ser realizado nos termos das cláusulas contratuais pactuadas. Contudo, nada impede que as partes transacionem, extrajudicialmente, outra forma para quitação do débito, tal como o parcelamento. 5. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 6. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos. 7. Em face da sucumbência recíproca e proporcional, devem os ônus sucumbenciais recursais, ser distribuídos de acordo com o grau de êxito de cada parte. (art. 85, § 11, do CPC). 8. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 1068757, 20160310161655APC, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/12/2017, publicado no DJE: 23/1/2018. Pág.: 277-291) – grifo nosso. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INCIDÊNCIA EM DUPLICIDADE NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. FUNDO GARANTIDOR PARA QUITAÇÃO DO CRÉDITO. Conquanto os juros remuneratórios sejam devidos no período de inadimplência e cumuláveis com os juros moratórios e a multa contratual, não se admite a cobrança de novos juros remuneratórios durante a inadimplência. Os juros remuneratórios incidem independentemente da inadimplência do mutuário, sendo indevida a cobrança de um segundo juros remuneratórios para além daqueles que já compõem o valor original do débito. O Fundo Garantidor para Quitação do Crédito, instituído em contrato de mútuo funciona como espécie de seguro do empréstimo para o caso de falecimento do mutuário, não podendo ser utilizado em caso de sua inadimplência. Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1061457, 20160111087442APC, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 27/11/2017. Pág.: 200-207) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROVA ESCRITA. COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDO GARANTIDOR DE QUITAÇÃO DE CRÉDITO. FUNCEF. VENDA CASADA. INEXISTÊNCIA. GARANTIA. MUTUANTE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. COBRANÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.1. A prova escrita apta a embasar a ação monitória refere-se apenas a um juízo de probabilidade, não havendo que se falar em certeza e liquidez. É prova que fornecerá razoável índice de probabilidade que o direito existe. 2. Aplica-se o direito do consumidor aos contratos de mútuo, ainda que celebrados por instituições de previdência privada de natureza fechada. 3. A cláusula que prevê a utilização do Fundo Garantidor de Quitação De Crédito - FGQC nos contratos de mútuo não é abusiva ao consumidor, porquanto se trata de uma garantia contratual, não se tratando de produto ou serviço, para ser caracterizada a venda casada. 4. Os valores pagos ao fundo garantidor de quitação de crédito não podem ser utilizados no caso de inadimplência do mutuário, porquanto é seguro que tem por objetivo proteger o mutuário em caso em de morte, conforme expressa previsão contratual. 5. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil. 6. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A cláusula contratual que repassa ao consumidor os custos da cobrança extrajudicial se mostra abusiva de acordo com o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. 8. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1000192, 20150710047743APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 8/3/2017. Pág.: 369/374) – grifo nosso. Dessa forma, observado que, na data de falecimento do mutuário, já se encontrava configurada a inadimplência quanto ao pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos pelo de cujus, inclusive com ação de execução em andamento, não há como ser reconhecida a quitação do saldo devedor mediante a utilização dos recursos do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC). Com efeito, a despeito de o contrato juntado em ID 54381906 estipular, em sua cláusula nona, o pagamento de parcela única ao Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC) e a possibilidade de sua utilização para quitação de saldo devedor vincendo, no caso de falecimento do mutuário, o parágrafo 3o da Cláusula décima segunda estabelece que, após o decurso de 90 (noventa) dias de inadimplência, a MUTUANTE fica autorizada a promover a cobrança judicial da totalidade dos valores concedidos a título de mútuo. Portanto, observado que, na data do óbito do mutuário, todas as parcelas já se encontram vencidas, não há como ser admitida a utilização do Fundo Garantidor para Quitação de Crédito (FGQC), para fins de pagamento do saldo devedor dos contratos de empréstimo objeto da execução. Não se pode perder de vista, por fim, que nos termos do artigo 1.997 do Código Civil, (A) herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, de forma que a desoneração do espólio quanto ao pagamento do mútuo importaria em enriquecimento sem causa. Por conseguinte, sopesadas as circunstâncias fáticas que permeiam a solução do litígio, não se observa a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, a justificar o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. __________ 1. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. Brasília/DF, 14 de setembro de 2022 às 17:15:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora